Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA PROCESSUAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. VIA ORDINÁRIA.
1. Não merece amparo a pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno.
2. Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, as questões que demandem outros meios de prova, como a prova testemunhal, devem ser resolvidos nas vias ordinárias, e não na ação de inventário.
3. Recurso conhecido e desprovido.